Tribunal: STF
Processo: RHC 88022
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Sentença condenatória: individualização da pena:
exacerbação da pena-base pela reincidência: fundamentação
inidônea.
1. Para o reconhecimento da reincidência é necessário
que a condenação transitada em julgado seja anterior ao cometimento
do novo crime.
2. No caso, a sentença, para majorar a pena-base
pela agravante da reincidência, considerou exclusivamente condenação
 cujo trânsito em julgado fora desconstituído pelo Superior Tribunal
 de Justiça (HC 24992/RJ).
3. Ainda que existente terceira
condenação transitada em julgado, não pode ser invocada para manter
a agravante, dado que não considerada pelas instâncias de
mérito.
4. Exclusão da apenação do recorrente no Processo
792/01/Piraí do acréscimo relativo à reincidência e, em
conseqüência, redução das penas privativas de liberdade para 08
(oito) anos de reclusão (delito de tráfico) e 06 (seis) anos de
reclusão (associação para o tráfico) que, pelo concurso material,
passam a totalizar 14 anos de reclusão.